Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-64.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. ART. 14, § 3.o, do CDC. SENTENÇA MANTIDA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. ART. 14, § 3.o, do CDC. SENTENÇA MANTIDA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do segurado ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não comprova a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva dos consumidores, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004617-64.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1004617-64.2019.8.26.0084
Comarca:
São Paulo Foro de Vila Mimosa
Apelante:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada:
Tokio Marine Seguradora S/A
Juiz sentenciante: Cássio Modenesi Barbosa
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E
DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE
DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA
DOS CONSUMIDORES. ART. 14, § 3.o, do
CDC. SENTENÇA MANTIDA. Responsabilidade
objetiva
que
apenas
dispensa
a
demonstração de culpa, mas não da
ocorrência do fato. Autora que se
desincumbe de comprovar o dano causado
aos bens segurados, bem como o nexo de
causalidade. Legitimidade da seguradora
como sub-rogada nos direitos e ações do
segurado
ante
o
pagamento
da
indenização securitária que efetuou. Ré
que não comprova a inexistência de
defeito do serviço, tampouco a culpa
exclusiva dos consumidores, nos termos
do § 3.o do art. 14 do CDC.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.919

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 220/221,
publicada em 30.8.19, que julgou procedente a pretensão
inicial deduzida em ação regressiva de ressarcimento de
danos, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.531,42,
atualizados monetariamente desde o desembolso e com juros
de mora de 1% ao mês da citação, além de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total da causa, mesmo da condenação.
Apela a ré para postular a improcedência da demanda em razão da ausência de
comprovação do nexo de causalidade. Realça ser ônus da
autora comprovar eventual ocorrência de oscilação de
energia nas datas em que houve a queima dos aparelhos de
seus segurados. Pugna pela possibilidade já juntada de
documentos novos, na medida em que tentou de todas as
formas diligenciais junto ao seu Departamento competente
no intuito de apresentar o laudo técnico que comprove a
inocorrência de perturbação na rede elétrica, porém,
somente
nesta
fase
processual
foi
possível
tal
apresentação. No mérito, ressalta que o risco não é
componente essencial da contratação da
prestação de
serviços, ao contrário do contrato de seguro, sendo
imprescindível a existência do nexo de causalidade não
evidenciado nos autos. Enfatiza que nem mesmo foram
concluídas as causas da queima dos produtos descritos na
petição inicial, pois os documentos não apontaram em
momento algum que tal fato tenha se dado em razão de
descargas
elétricas,
se
tratando
apenas
de
meras
suposições. Frisa que ao se desfazer dos bens a autora
prejudicou o direito de a apelante poder testar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelhos. Acentua que nem toda queima de aparelhos
eletrônico se dá por responsabilidade da concessionária de
energia elétrica. Releva que nos termos do art. 205 da
Resolução
414/2010,
da ANEEL, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua
rede, sendo que não há qualquer registro nas datas
mencionadas pela demandante.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
Narra
a
petição
inicial
que
os
segurados da autora, Comércio de Materiais de Construção
Matersul
Ltda.
e
Unisuper União Supermercado Ltda.,
tiveram aparelhos e equipamentos eletrônicos danificados
em decorrência de oscilações de energia ocorridas em
12.8.16 e 26.8.16. Diante da indenizão securitária paga
pela autora aos segurados, sub-rogou-se no direito que lhe
assiste e ajuizou a presente demanda contra a prestadora
do serviço de fornecimento de energia elétrica, com a
finalidade de ser ressarcida no montante de R$ 2.531,42.
A
divergência
instaurada
entre
as
partes consiste na ocorrência ou não da má prestação do
serviço pela ré, que alega que nas datas mencionadas o
fornecimento de energia nos imóveis dos segurados foi
regular, não tendo ocorrido qualquer oscilação, o que
excluiria sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art.
349 do CC).
Dessa forma, incide ao caso o art. 14
do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
E continua no parágrafo único: “a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, artigo 37, § 6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de
defeitos na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes por inexistência do defeito ou culpa exclusiva
do consumidor.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
Na fase recursal somente se admite a
juntada de documentos novos quando a existência era
ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta
de que a parte deixou de apresentá-los por motivo de força
maior, o que não é o caso dos autos. Alguns dos documentos
ora apresentados pela apelante são meras telas de seu
sistema
interno
de
computação, por certo facilmente
acessáveis e que poderiam desde logo terem sido juntados
aos autos, assim como os “laudos técnicos”, razão pela
qual não serão considerados para julgamento da apelação
(fls. 240/249).
In casu, verifica-se que a seguradora-
autora comprovou que efetuou o pagamento aos segurados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização securitária no total de R$ 2.531,42 (fls.
74/75), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre
os danos nos equipamentos e as alegadas sobrecargas de
tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os
relatórios do sinistros e os laudos técnicos realizados na
época do evento (fls. 68/71), que confirmam que os
equipamentos foram danificados por descarga elétrica e
problemas na rede elétrica.
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada
pela ré, tendo constatado que os equipamentos foram
danificados em decorrência de tensão na rede elétrica,
incumbindo à concessionária-ré provar a inexistência do
defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do
aludido art. 14, parágrafo 3.o, incisos I e II, do CDC, o
que não se verifica no caso dos autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica
Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado
Danos materiais e pagamento da indenização comprovados

Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n.o 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado
Des.
Fernando
Melo
Bueno
Filho,
j.
19.7.2019,
em
julgamento estendido, por maioria)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos.
Sentença
de
procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga
elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas
atmosféricas
(raio),
eventos
que
são
previsíveis
e
inseridos nos ricos da atividade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
De se ressalvar que nenhuma prova foi
trazida pela ré na fase instrutória, sendo que conforme já
mencionado, aquelas produzidas na fase recursal sem a
evidência de que não pode fazê-lo anteriormente por motivo
de força maior não tem o condão de afastar as alegações da
autora nem de comprovar a inexistência de defeito na
prestação do serviço.
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar os segurados nos
limites do contrato, de rigor a condenação da ré ao
ressarcimento.

Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso,
com
imposição
de
majoração
dos
honorários
advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da
condenação e não
da causa, conforme equivocadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado na sentença.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24426
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F7FD35D
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F884543
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004617-64.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.